Tribunal: TJES
Processo: 5006833-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006833-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARILZA AMORIM ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006833-45.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO
: MARILZA AMORIM ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO VIA UBER NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS SEM CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou na frustração de entrega solicitada pela consumidora.

(3). Outrossim, em que pese a nulidade arguida pela Recorrente, evidente que o não conhecimento de embargos de declaração não encerra violação ao seu direito de defesa, sobretudo considerando que a matéria impugnada é cognoscível em sede de recurso inominado, de modo que a questão ora suscitada consubstancia mero inconformismo com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no exame do referido recurso.

(4). No tocante à falha arguida pela consumidora e reconhecida em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrente é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, uma vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos consumidores, ainda que as corridas sejam feitas por terceiros colaboradores.

(5). Em segundo lugar, verifico que, embora a Recorrente aduza a existência de culpa exclusiva da consumidora (diante da suposta ausência de pessoa designada pela Recorrida para retirada do item enviado), não há comprovação da circunstância sustentada (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), sobretudo porque não é possível atestar a veracidade da declaração do motorista responsável pela entrega. Nesse ponto, destaca-se que a Recorrente se satisfaz com a mera justificativa apresentada pelo motorista, sem subsídio de qualquer outra comprovação no sentido de não só atestar a tentativa de entrega, mas também a sua frustração, de modo que absolutamente irrelevante a documentação trazida pela Recorrente para fins de exoneração de sua responsabilidade.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos materiais, observo que o patamar indenizatório estipulado em sentença não é condizente com o prejuízo sofrido pela Recorrida. Em verdade, nota-se que, das capturas de tela de conversas de WhatsApp juntadas à exordial, o valor da torta não entregue à cliente da Recorrida custou R$ 90,00, não havendo indicação (tampouco comprovação) de outros itens eventualmente encomendados e também perdidos em razão da falha já identificada nos autos. Ademais, nota-se da petição inicial que o capítulo que trata dos danos materiais postulados faz menção a fatos sem qualquer relação com a presente demanda (como a compra de bilhetes aéreos), tudo a denotar que o valor estipulado a esse título foi fixado de modo aleatório.

(7). Por isso, considerando que, de acordo com as próprias provas anexadas pela Recorrida, o valor da torta cuja entrega não foi efetuada é de R$ 90,00, entendo que a indenização material respectiva deve ser reajustada ao referido montante (art. 944, CC).

(8). Já no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que houve evidente e grave constrangimento da Recorrida perante cliente, deixando de cumprir com compromisso assumido por culpa da Recorrente, inclusive com risco de eventual perda da cliente prejudicada), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos materiais de R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 90,00 (noventa reais). Mantidos inalterados os demais capítulos sentenciais por seus próprios fundamentos.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)